Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-88.2024.8.11.0107
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-88.2024.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FURTADO SOARES - CPF: 614.744.463-88 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. A sentença original julgou a ação revisional improcedente por inépcia da inicial (pedidos genéricos de abusividade em contrato de consórcio, Súmula 381/STJ). A decisão agravada também majorou os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões da Apelação (focadas em cerceamento de defesa) estavam dissociadas dos fundamentos da sentença (inépcia da inicial), justificando o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade (art. 932, III, CPC); e (ii) saber se é cabível a majoração de honorários recursais quando o recurso não é conhecido, conforme o Tema 1059/STJ.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC e Súmula 182/STJ, por analogia).

4. É manifesta a violação à dialeticidade quando a sentença indefere a petição inicial por inépcia (questão de direito, relativa aos requisitos da petição) e o recurso de apelação se limita a alegar cerceamento de defesa (questão de fato, relativa à produção de provas), havendo total desconexão entre as razões e o decidido.

5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059, a majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é aplicável tanto nas hipóteses de integral desprovimento quanto nas de não conhecimento do recurso pelo tribunal.

6. Estando presentes os requisitos (fixação de honorários na origem e não conhecimento do recurso de Apelação), é correta a majoração da verba honorária realizada na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC) o recurso de apelação cujas razões, focadas em cerceamento de defesa, estão dissociadas do fundamento da sentença, que julgou o feito improcedente por inépcia da inicial (pedidos genéricos). 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC) na hipótese de não conhecimento do recurso, não se restringindo aos casos de desprovimento, conforme tese fixada no Tema 1059/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 932, III; art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 182; STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
(ID. 323745852) interposto por
JOAO VICTOR FURTADO SOARES
contra a r. decisão monocrática (ID. 318658970) proferida por este Relator, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, registrada sob o no
1000449-88.2024.8.11.0107
, movida em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Na decisão monocrática agravada (ID. 318658970), foi relatado que a sentença de primeiro grau (ID. 305173863) julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando a decisão na inépcia da petição inicial, por conter alegações genéricas de abusividade, sem especificar as cláusulas ou encargos controvertidos, aplicando o entendimento da Súmula 381 do STJ. Consignei que, no Recurso de Apelação (ID. 305173865), a parte autora (ora Agravante) alegou cerceamento de defesa e indeferimento da justiça gratuita, embora o benefício tenha sido concedido, não havendo pedido expresso de reforma da sentença.

Ademais, fundamentei que o recurso de apelação não comportava conhecimento, com base no art. 932, III, do CPC, por apresentar teses totalmente desconexas com a fundamentação da sentença. Restou assentado que a alegação de cerceamento de defesa era impertinente, visto que a improcedência decorreu da inépcia da inicial (matéria de direito), e não de insuficiência probatória. Igualmente, pontuei que a alegação sobre a justiça gratuita carecia de correspondência com a realidade processual, pois o benefício foi deferido na sentença. Por outro lado, indeferi o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Apelada, por entender que a sanção se destina às partes, e não aos advogados, e que o consumidor não detinha conhecimento técnico para avaliar a pertinência do recurso. Ao final, acolhi a preliminar e NÃO CONHECI o Recurso Interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC e Tema 1059 do STJ, bem como advertindo as partes sobre a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID. 323745852), sustentando, em síntese, o cabimento do recurso para submeter a questão ao órgão colegiado. No mérito, aduz que a interpretação do princípio da dialeticidade foi excessivamente rigorosa e formalista, violando a primazia do julgamento do mérito. Defende que, embora a Apelação tenha focado no cerceamento de defesa, tal tese possui conexão intrínseca com o fundamento da inépcia, pois o Agravante buscava, "ainda que por via oblíqua", a anulação da sentença para oportunizar a produção de provas que permitiriam a especificação das abusividades contratuais, superando a inépcia. Argumenta que a intenção de reformar o julgado era manifesta, e que a menção equivocada à justiça gratuita foi um "erro pontual" que não deveria desqualificar todo o recurso. Afirma que não se pedia o conhecimento de ofício das abusividades (Súmula 381 STJ), mas sim a oportunidade de produzir provas para viabilizar a análise.

Noutra vertente, o Agravante impugna a majoração dos honorários advocatícios, alegando ser indevida. Sustenta que o art. 85, §11, do CPC, e o Tema 1059 do STJ pressupõem o conhecimento e desprovimento do recurso, e não o seu não conhecimento. Argumenta que a majoração visa remunerar o trabalho adicional, o que não ocorreria quando o recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade. Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, determinando-se o conhecimento e julgamento colegiado do Recurso de Apelação. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majoração dos honorários recursais.

Intimada, a Agravada apresentou Contrarrazões (ID. 327104855), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Reitera o histórico processual, destacando que a Apelação se mostrou totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, que foi a inépcia da inicial. Defende a correta aplicação do princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC), afirmando que a tese de cerceamento de defesa era "completamente desconectada da realidade processual", pois a questão era puramente de direito. Cita jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2231193 RJ) no sentido de que alegações genéricas são insuficientes.

Quanto aos honorários, a Agravada sustenta a legalidade da majoração. Afirma que a tese do Agravante (de que a majoração não caberia em caso de não conhecimento) não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ. Argumenta que o STJ firmou o entendimento de que a majoração é cabível "tanto nos casos de desprovimento quanto nos de não conhecimento do recurso", pois em ambas as situações a parte recorrida foi obrigada a se manifestar e elaborar contrarrazões, justificando a remuneração pelo trabalho adicional. Ao final, requer a inadmissão do Agravo Interno, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ante o manifesto objetivo protelatório, e que as publicações sejam feitas em nome da advogada LÚCIA GUEDES GARCIA DA SILVEIRA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Alega a parte Agravante que a aplicação do princípio da dialeticidade foi excessivamente rigorosa e formalista, violando a primazia do julgamento do mérito. Sustenta que a tese de cerceamento de defesa possui conexão intrínseca com o fundamento da inépcia, pois buscava a anulação da sentença para oportunizar a produção de provas que permitiriam a especificação das abusividades contratuais. Argumenta que a intenção de reformar o julgado era manifesta e que a menção equivocada à justiça gratuita foi erro pontual que não deveria desqualificar todo o recurso. Noutra vertente, impugna a majoração dos honorários advocatícios, alegando que o artigo 85, parágrafo 11, do CPC e o Tema 1059 do STJ pressupõem o conhecimento e desprovimento do recurso, não seu não conhecimento.

Já a parte Agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática. Reitera que a Apelação se mostrou totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, que foi a inépcia da inicial. Sustenta a correta aplicação do princípio da dialeticidade, afirmando que a tese de cerceamento de defesa era completamente desconectada da realidade processual. Quanto aos honorários, argumenta que a tese do Agravante não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, pois a majoração é cabível tanto nos casos de desprovimento quanto nos de não conhecimento do recurso. Requer a inadmissão do Agravo Interno e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, ante o manifesto objetivo protelatório.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

Conforme se depreende da análise dos autos, a controvérsia teve origem em ação revisional de contrato de consórcio, na qual o consumidor alegou abusividade de cláusulas sem, contudo, especificar quais encargos pretendia controverter. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentando a decisão na inépcia da petição inicial, por conter alegações genéricas de abusividade, aplicando o entendimento da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
.

Ocorre que, embora a referida súmula trate especificamente de contratos bancários, sua
ratio decidendi
aplica-se igualmente aos contratos de consórcio, na medida em que ambos envolvem relações de consumo com instituições financeiras e exigem a especificação adequada das cláusulas alegadamente abusivas para permitir o controle judicial. Desse modo, resta evidenciada a correção do fundamento sentencial, que reconheceu a inépcia da inicial diante da ausência de especificação das supostas irregularidades contratuais.

Em sede de apelação, a parte Agravante limitou-se a alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e suposto indeferimento da gratuidade de justiça, sem atacar diretamente o fundamento da sentença, que foi a inépcia da inicial por alegações genéricas. Tal circunstância ensejou o não conhecimento do recurso pela decisão monocrática, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
"O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma"
(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

Outrossim, resta evidenciado que é inviável o recurso que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
"Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015"
(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Ademais, impõe-se registrar que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida determina o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal"
(STJ - AgInt no AREsp: 2275633 SP 2023/0004135-8, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Cumpre esclarecer que a aplicação rigorosa do princípio da dialeticidade não configura formalismo excessivo, mas sim observância aos preceitos legais que visam assegurar o contraditório efetivo e a qualidade técnica dos pronunciamentos judiciais. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida constitui pressuposto lógico para o exercício da atividade jurisdicional, permitindo ao julgador conhecer precisamente os pontos controvertidos e oferecendo à parte contrária a oportunidade de apresentar contrarrazões adequadas.

No caso específico dos autos, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa mostrou-se completamente desconectada do fundamento sentencial. A sentença não julgou improcedente o mérito por insuficiência probatória após regular instrução processual, mas reconheceu a impossibilidade de análise das cláusulas contratuais em razão da ausência de especificação das supostas abusividades pela parte autora. Trata-se, portanto, de questão exclusivamente de direito, que prescinde de produção probatória e caracteriza vício na própria formulação da causa de pedir. Consequentemente, a alegação de cerceamento de defesa revela-se impertinente ao caso concreto, não constituindo fundamento apto a demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Da mesma forma, a alegação de suposto indeferimento da gratuidade de justiça carece de correspondência com a realidade processual, uma vez que a sentença expressamente deferiu o benefício ao autor, determinando a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios. Portanto, a fundamentação recursal nesse ponto específico evidencia a desconexão entre as razões de apelação e o conteúdo efetivo da decisão impugnada.

Destarte, revela-se manifesta a correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal. A aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil mostrou-se adequada e proporcional, não havendo qualquer vício que justifique a reforma da decisão agravada.

Noutra vertente, no tocante à questão dos honorários recursais, verifica-se que a majoração procedida na decisão monocrática encontra amparo legal e jurisprudencial. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059,
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente"
. A tese jurisprudencial é clara ao estabelecer que a majoração é cabível tanto nos casos de desprovimento quanto nos de não conhecimento do recurso, pois em ambas as situações a parte recorrida é obrigada a se manifestar e elaborar contrarrazões, justificando a remuneração pelo trabalho adicional desenvolvido.

Não prospera, portanto, a argumentação do Agravante de que a majoração seria indevida em casos de não conhecimento recursal. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"Para a majoração de honorários advocatícios na instância recursal, não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado, que será considerado apenas para a quantificação de tal verba"
(STJ – Jurisprudência em Teses; Edição n. 128, de 28 de junho de 2019; AgInt no AREsp 1430718/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2019). No caso específico dos autos, houve fixação de honorários na sentença e o recurso foi não conhecido, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de incidência da majoração prevista no Tema 1059 do STJ.

Ademais, registre-se que a decisão monocrática manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários majorados em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao Agravante, demonstrando que não há gravame concreto para a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025